Tribunal: STF
Processo: RHC 256367
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antônia Marlene Pinheiro de Moura Bezerra, Emanuel Moraes Santos e Flávio Henrique Rocha de Aguiar, assistidos pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 978.479/DF, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado naquele Tribunal Superior.



O caso 



    2. Consta dos autos que, em 30.4.2021, os recorrentes foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (fraude à licitação). Em 12.5.2021, o juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Piauí (Ação Penal n. 1032011-30.2020.4.01.4000) recebeu a denúncia.



    3. Em 22.12.2022, o juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade dos recorrentes, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por considerar que o marco inicial do prazo prescricional seria o da publicação do pregão presencial (e-doc. 11).



    4. Em 8.4.2024, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito 
n. 1032011-30.2020.4.01.4000, interposto pelo Ministério Público Federal, e afastou a incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de fraude ao procedimento licitatório, imputado aos recorrentes. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO NO SENTIDO ESTRITO. LEI 8.666/93, ART. 90. FRAUDE À LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA CONTRATO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EM SENTIDO PROVIDO.



    1. Em relação ao delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado. Precedentes do STJ. (HC 484.690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).



    2. Nos termos do artigo 109 do Código Penal, como não foi proferida sentença condenatória, deve-se considerar, para efeitos de contagem do prazo prescricional, a pena máxima in abstrato cominada para o crime cuja prática é imputada aos recorridos, que é de quatro anos (art. 90, da Lei 8.666/1993).



    3. A pretensão punitiva estatal não está fulminada pelo instituto da prescrição, pois não houve o transcurso do prazo prescricional de 
8 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal) entre a data de assinatura do contrato administrativo e o recebimento da denúncia.



    4. Recurso em sentido estrito provido” (fl. 13, e-doc. 5). 



    5. A defesa dos recorrentes interpôs recurso especial, inadmitido, pela Vice-Presidente do Tribunal Regional, em 28.1.2025. Contra 
essa decisão, opôs embargos de declaração, não conhecidos pela 
Vice-Presidente, em 31.1.2025.



    6. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo qual provido o recurso em sentido estrito, a defesa impetrou, em 3.2.2025, o Habeas Corpus n. 978.479/DF no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.2.2025, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração (e-doc. 14). 



    Em 11.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática, negando provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.



    1. É cediço o entendimento de que o marco inicial do prazo para a prescrição em relação ao delito previsto no art. 90 da Lei 
n. 8.666/1993 é a data da assinatura do contrato. Precedentes.



    2. No caso dos autos, verifica-se das informações relativas às datas das notas de empenho, emitidas em favor das empresas rés, que a mais antiga foi registrada em 15/5/2013, ao passo que a denúncia foi recebida em 12/5/2021, antes de decorridos os 8 anos previstos no 
art. 109, IV, do CP, não havendo que se falar, por conseguinte, em prescrição da pretensão punitiva estatal.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 36).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União argumenta que “a assinatura do contrato administrativo não se confunde com a emissão da primeira nota de empenho. Dentro da cadeia de atos do processo licitatório, a homologação de resultado e a assinatura de contrato com a vencedora do certame sempre irá preceder a emissão da primeira nota de empenho” (fl. 4, e-doc. 43).



    Defende que “não se trata de preciosismo determinar a distinção entre os dois momentos do processo licitatório, quanto mais em casos como o ora em exame em que a prescrição deixou de ser reconhecida pelo TRF1 porque a denúncia foi recebida 8 anos menos 3 dias, depois da emissão da primeira nota de empenho, mas mais de 8 anos da assinatura do contrato” (fl. 4, e-doc. 43). 



    Sustenta haver “manifesta contradição também com a Súmula 645/STJ, que estabelece expressamente: ‘o crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem’. Ora, se o crime é formal e prescinde da obtenção de vantagem, como pode sua consumação estar condicionada à efetiva contratação? Há evidente incompatibilidade lógica em reconhecer a natureza formal do delito e, simultaneamente, exigir resultado naturalístico (contratação) para sua consumação” (fl. 6, e-doc 43).



    Acrescenta que “a sentença reconheceu corretamente que as fraudes ao caráter competitivo do certame – núcleo do tipo penal – já estavam configuradas desde a publicação do edital, em 1º/2/2013, sendo este o marco inicial da prescrição” (fl. 7, e-doc. 43). 



    Reitera que “tendo o crime se consumado em 1º/2/2013 e a denúncia sido recebida apenas em 12/5/2021, transcorreu prazo superior a 8 anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva. O acórdão impugnado, ao desconsiderar a natureza formal do delito e exigir a contratação administrativa para sua consumação, impõe aos pacientes constrangimento ilegal manifesto, determinando o prosseguimento de ação penal já fulminada pela prescrição” 
(fl. 8, e-doc. 43).



    Estes os pedidos:



    “Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito a procedência do presente Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Antônia Marlene Pinheiro de Moura Bezerra, Emanuel Moraes Santos e Flavio Henrique Rocha de Aguiar, requer a Vossa Excelência: (...)



    c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, restabelecendo a sentença de primeiro grau que declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal” (fl. 8, e-doc. 43).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu seu não conhecimento ou o seu desprovimento (e-doc. 54).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DILAÇÃO 
FÁTICO-ROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade dos recorrentes, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    11. Ao proferir a sentença, o juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Piauí concluiu pela incidência da prescrição da pretensão punitiva do crime de fraude ao procedimento licitatório, imputado ao recorrentes, por considerar como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do edital do certame licitatório, sob o fundamento de que o delito “configura-se com a frustração ou fraude ao caráter competitivo do certame, o que ocorre ainda na fase licitatória (e não contratual)” (fl. 2, e-doc. 11).



    12. A Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal para reformar a sentença, afastando a prescrição da pretensão punitiva, por considerar que o termo inicial do prazo prescricional seria o da formalização do contrato administrativo, nestes termos:



    “As ações delineadas no âmbito do tipo penal, consistentes na prática de ‘ajustes’, ‘combinações’ ou ‘qualquer outro artifício’ com a intenção de comprometer a índole competitiva da licitação, mesmo quando anteriores à publicação do edital, estão intrinsecamente ligadas aos elementos, fundamentais desse tipo e configuram meros atos preparatórios do delito estipulado no artigo 90 da Lei 8.666/1993. A consumação de tais condutas delituosas somente se concretiza com a formalização efetiva do contrato administrativo. (...)



    Logo, o termo inicial para o cálculo do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado, sendo na espécie representado pela Ordem de Serviços, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, por se tratar de ata de registro de preços, e não o dia da publicação do edital do procedimento licitatório supostamente fraudado, como argumentam os recorridos e o Juízo a quo. (...)



    No caso, verifica-se das informações relativas às datas das notas de empenho emitidas em favor das empresas rés que a mais antiga foi registrada em 15/5/2013. Ademais, a denúncia foi recebida em 12/5/2021.



    Não obstante a proximidade do lapso temporal para a incidência da prescrição, constata-se que não transcorreu prazo superior a 
8 (oito) anos. Como consectário lógico, o crime imputado aos réus não está prescrito.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito” (fls. 8-12, e-doc. 5).



    13. No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da Ministra Daniela Teixeira e concluiu que a fundamentação adotada pelo Tribunal Regional para afastar a incidência da prescrição da pretensão punitiva está em harmonia com a jurisprudência daquele Superior Tribunal:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Confira-se: (...)



    ‘Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ 
fls. 10/23), observa-se que a Corte Estadual reformou a sentença de primeiro grau e afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ao considerar que o termo inicial do prazo prescricional do crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93 deve ser a data da assinatura do contrato administrativo e não a data da publicação do edital. 



    O entendimento do Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência desta Corte de precedentes. Por exemplo: (...)



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade’.



    Como se vê, as despeito dos relevantes argumentos defensivos, não se verifica nenhum motivo para a reconsideração da decisão atacada, que foi prolatada em estrita sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência é firme no sentido de que o marco inicial da prescrição do delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é a data da assinatura do contrato. Confiram-se: (...)



    No mesmo sentido, colaciono os argumentos do MPF para pugnar pelo desprovimento deste recurso, que passa a integrar a fundamentação deste voto:



    ‘[...] 3. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios e bem fundamentados termos, uma vez que não há flagrante ilegalidade a justificar o conhecimento do habeas corpus.



    4. No caso, o juízo de primeiro grau considerou como termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva 
(art. 90 da Lei de Licitações), a data da publicação do edital do certame licitatório. Referida decisão foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que entendeu que a consumação das condutas delituosas somente se concretiza com a formalização efetiva do contrato administrativo.



    5. De fato, o mero ajuste informal entre os réus não possui o condão de frustrar o caráter competitivo da licitação, regra que o tipo penal previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 visa a preservar. As combinações e ajustes entre os agentes caracterizam-se como atos preparatórios, na medida em que a vantagem decorrente da adjudicação do objeto do certame, somente ocorrerá com a formalização do contrato administrativo.



    6. Assim, a data da consumação do crime, a ser considerada para fins de início da contagem do prazo prescricional, deve ser a da assinatura do contrato administrativo resultante do procedimento licitatório.



    7. Nesse sentido, colham-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    8. No caso, conforme mencionado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o termo inicial para o cálculo do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado, sendo na espécie representado pela Ordem de Serviços, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, por se tratar de ata de registro de preços.



    9. Tendo em vista que não foi proferida sentença condenatória, a pena máxima abstrata prevista para o crime imputado será considerada para o cálculo do prazo prescricional, nos termos do artigo 109 do Código Penal.



    10. O delito previsto no art. 90 da lei 8.666/93 é apenado com detenção de 2 a 4 anos, cuja prescrição se dá em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. A mais antiga nota de empenho foi registrada em 15/05/2013, tendo sido a denúncia recebida em 12/05/2021.



    11. Assim, não transcorreu prazo superior a 8 anos, devendo o recurso ser improvido. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-6, e-doc. 37).



    14. No caso, não se demonstra constrangimento ilegal ou teratologia na decisão das instâncias antecedentes. Tem-se nos autos que o Tribunal de origem considerou como termo inicial do prazo prescricional para o delito de fraude ao procedimento licitatório a assinatura do contrato administrativo, sob o fundamento de que “o termo inicial para o cálculo do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado, sendo na espécie representado pela Ordem de Serviços, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, por se tratar de ata de registro de preços, e não o dia da publicação do edital do procedimento licitatório supostamente fraudado” (fl. 11, e-doc. 5). O Superior Tribunal de Justiça ratificou esse julgado, concluindo que a decisão “foi prolatada em estrita sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência é firme no sentido de que o marco inicial da prescrição do delito previsto no art. 90 da Lei 
n. 8.666/1993 é a data da assinatura do contrato” (fl. 4, e-doc. 37).



    15. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes quanto ao momento da consumação do crime de fraude à licitação, pelo qual denunciados os recorrentes, afastando as premissas fixadas por aqueles órgãos julgadores, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ARTS. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, 90, AMBOS DA LEI 8.666/1993 (VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 4 anos e 8 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 89, parágrafo único, e 90, ambos da Lei 8.666/93 (vigentes à época dos fatos).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca absolver o paciente. E, neste Agravo Interno, a defesa alega, também, ‘ocorrência da prescrição executória’.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As circunstâncias descritas na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    4. O pedido relacionado à prescrição executória não foi apresentado na petição do Recurso Ordinário. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 249.575-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI N. 8.666/93 (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    2. In casu, o paciente, em conjunto outros agentes, foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 (redação anterior) e o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a prescrição pela pena em abstrato, reconhecida pelo Juízo de primeiro grau. (...)



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)



    7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 236.240-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.3.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E DE RECONHECIMENTO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (PREFEITO). MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DA CESSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...)



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente porque controvertida a alegação de prática de crime único pelo agravante. 



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.391-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    16. Nesse mesmo sentido, foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Aliás, conforme muito bem destacado nas contrarrazões ministeriais, ‘o mero ajuste informal entre os acusados antes da assinatura do contrato se caracteriza como ato preparatório, sem capacidade de frustrar o caráter competitivo do procedimento’ 
(fl. 124). 



    Com efeito, para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva do crime de fraude à licitação, considera-se como termo inicial a data da assinatura do contrato administrativo resultante do procedimento licitatório fraudado. 



    Ademais, no célebre livro Curso de Direito Constitucional, Gilmar Mendes e Paulo Gonet sublinham que o habeas corpus cuida-se de ação sumaríssima, razão pela qual não pode ser utilizada para superar situação que demande dilação probatória. Nessa perspectiva, acrescentam que a jurisprudência já está sedimentada quanto à impossibilidade de, por meio da via processual estreita 
do habeas corpus, promover o revolvimento do conjunto 
fático-probatório do feito.



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso” (fls. 8-9, 
e-doc. 59).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora